Tribunal: TJSP
Processo: 2259352-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de crédito existente em nome da empresa devedora, ora agravante, no âmbito de processo falimentar da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio – Alegação da devedora de não ser titular do crédito, em decorrência alienação promovida em operação societária – Inviabilidade – Operação societária de cisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora no rosto dos autos de crédito existente em nome da empresa devedora, ora agravante, no âmbito de processo falimentar da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio – Alegação da devedora de não ser titular do crédito, em decorrência alienação promovida em operação societária – Inviabilidade – Operação societária de cisão parcial da empresa que representou mera reorganização da atividade econômica, sem descaracterizar a titularidade do crédito – Circunstâncias que revelam nítida confusão patrimonial entre as empresas envolvidas – Expediente voltado à alienação do crédito objeto de penhora no rosto dos autos – Sucessivas transferências de créditos até chegar ao fundo de investimento – Fraude à execução reconhecida – Determinação de transferência de valores devidos em favor da devedora e do fundo de investimento – Decisão de primeiro grau mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259352-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATLAS
AGROINDUSTRIAL LTDA,
é agravado
GLENCORE
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 2o Desembargador, que declara voto. Declara voto convergente, o
3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38160 – (SEGREDO DE JUSTIÇA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2259352-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
AGVDA.: GLENDORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Penhora no rosto dos autos de crédito existente
em nome da empresa devedora, ora agravante, no âmbito de
processo falimentar da empresa Olvepar S.A. Indústria e
Comércio Alegação da devedora de não ser titular do crédito,
em decorrência alienação promovida em operação societária
Inviabilidade Operação societária de cisão parcial da empresa
que representou mera reorganização da atividade econômica,
sem descaracterizar a titularidade do crédito Circunstâncias
que revelam nítida confusão patrimonial entre as empresas
envolvidas Expediente voltado à alienação do crédito objeto
de penhora no rosto dos autos Sucessivas transferências de
créditos até chegar ao fundo de investimento
Fraude à
execução reconhecida
Determinação de transferência de
valores devidos em favor da devedora e do fundo de
investimento Decisão de primeiro grau mantida Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Atlas
Agroindustrial LTDA contra a r.decisão da Magistrada digitalizada à págs.
834/835 (dos autos de origem) que, na ação de execução de título
extrajudicial, considerando os sérios e fundados indícios de fraude à
execução quanto à cessão de crédito pertencente à agravante/devedora, no
âmbito do processo falimentar da empresa Olvepar S.A. Indústria e
Comércio, determinou, dentre outras providências, a expedição de ofício ao
Juízo da 1a Vara Cível especializada em recuperação judicial e falência da
comarca de Cuiabá/MT (autos n. 9734-69.2000.811.0041), para que sejam
transferidos para conta corrente deste juízo quaisquer valores devidos em
favor da executada e/ou da cessionária “4SSETS”, com pretensão de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Assevera a agravante que a penhora no rosto dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está adstrita ao numerário efetivamente de sua titularidade nos autos de
falência, especificamente ao tempo em que a decisão foi proferida. Entende
que, ao se determinar a transferência de quaisquer valores devidos em favor
da executada, ora agravante, e/ou 4ssets, no âmbito dos autos falimentar,
houve nova análise em relação à matéria preclusa, especialmente por
determinar a constrição sobre patrimônio que não é seu, desde 2011.
Esclarece que, não obstante ter adquirido créditos do processo falimentar da
empresa Olvepar, decidiu transferir passivos e ativos para a empresa Atlas
Biodiesel LTDA, a qual foi escolhida para centralizar “operação Olvepar”.
Ressalta que, diante do insucesso da operação societária, buscou honrar as
dívidas da empresa Atlas Biodiesel, fazendo com que a totalidade dos
direitos creditórios fosse cedida ao Sr. Valdoir Slapak e, este, por sua vez,
cedeu a 4ssets- Fundo de Investimentos Creditórios. Em suma, insurge-se
contra o reconhecimento de fraude à execução, considerando que a cisão
parcial/transferência dos direitos é anterior à constituição do crédito da
agravante; que não houve prova de sua insolvência; que a existência de
crédito remanescente em seu nome, exclusivamente de natureza
quirografária, não é razão suficiente para o reconhecimento de fraude à
execução em relação ao crédito transferido; que a presente execução já se
encontra suficientemente garantida.
Foi concedido parcial efeito suspensivo no impedimento
ocasional desta Desembargadora, apenas para limitar as constrições ao
crédito exequendo e não permitir o levantamento (pág. 1243/1244).A págs.
1254/1275 a parte agravada ofertou contraminuta.
De proêmio, considerando o pedido formulado pela parte
agravante a pág. 1240, fica deferida a tramitação sob sigilo, tendo em vista a
determinação já consignada nos autos de origem (pág. 1241/1242).
No mais, consta que, em 20.02.2016, a agravada requereu a
penhora dos créditos que a agravante detém nos autos da falência da
empresa Olvepar S/A Indústria e Comércio, processo no
9734-69.2000.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá /MT (págs. 339/340 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de origem), decorrentes da cessão de diretos realizadas por Agricole
Corporate and Investiment Bank, em 17.02.2011 (págs. 668/696), o que foi
viabilizado por meio de penhora no rosto dos autos, conforme carta
precatória expedida em 30.06.2016 (pág. 413/414).
Entretanto,
denota-se
que
a
parte
exequente
foi
surpreendida com pedido de substituição processual formulada no âmbito
dos autos falimentar, fazendo com o “Fundo 4ssets” fosse detentor de
praticamente todos os créditos outrora de titularidade da executada Atlas
Agroindustrial.
Pois bem, de acordo com a alegação da agravante, houve a
transferência deste crédito à empresa Atlas Biodiesel, por intermédio de
cisão parcial ocorrida em 30.04.2011 e, posteriormente, foi operada dação
de pagamento em favor do sr. Valdoir que, por sua vez, realizou a cessão ao
“fundo 4ssets”.
Ora, não se descuida das formalidades inerentes à cisão
parcial da empresa Atlas industrial, tais como o registro na Junta Comercial
do Estado de Mato Grosso, em 14.06.2011, bem como no Cartório de títulos
e documentos de Cuiabá-MT (protocolado em 04.08.2015, pág. 1271).
Contudo, tem-se que tal operação não alterou efetivamente a titularidade
dos créditos em relação à empresa agravante, inclusive porque, ao final de
todo o complexo da operação descrita, envolvendo inclusive pagamento de
dívidas com as intervenientes/anuentes da propalada “cisão parcial”
(empresas Aleota e PMG Agrícola, pág. 1266), a própria devedora assume
que o utilizou para adimplir dívida com credor (sr. Valdoir Slapak, em
05.01.2017), a fim de que, finalmente, pudesse celebrar instrumento de
cessão de direitos com o “4ssets” (28.09.2017).
Ora, denota-se que a propalada cisão parcial representou
mera reorganização das atividades econômicas da empresa agravante, com
a finalidade transferência de ativos e passivos à empresa Agroindustrial
Biodiesel, cujo capital social majoritário, aliás, pertence à própria agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(pág. 1081 e 1.083 dos autos de origem), além da participação significativa
de sócio que também integra o quadro da empresa Atlas agroindustrial (Sr.
Armando Fernandes Moro).
Sem prejuízo disso, denota-se que estas operações foram
desprovidas qualquer comunicação nos autos do processo falimentar, algo
que era imprescindível para atestar a suposta boa-fé do terceiro adquirente
(págs. 1059/1062 dos autos de origem). Nesse sentido, conquanto a
extensão dessas transferências, somente em 09.02.2018 houve a regular
comunicação no feito falimentar, ocasião em que a executada Atlas e
representantes do Fundo de Investimento 4ssets pediram, em petição
conjunta, a habilitação do fundo, em razão da cessão especialmente
composta por crédito privilegiado (págs. 666/667 e 696).
Assim, ao contrário do que quer levar a crer a agravante, os
créditos se mantiveram na esfera patrimonial da empresa, seja em função
da participação societária em relação à empresa cessionária (Atlas
Biodiesel), seja porque as próprias operações descritas revelam nítida
confusão patrimonial entre elas.
Ademais, a insolvência da parte agravante é evidente, eis
que propriamente afirma dificuldades em razão da malsucedida
reorganização de suas atividades, sem falar que a própria execução tramita
desde idos de 2014, sem que houvesse a satisfação do crédito. O fato de
ser titular de crédito milionário não afasta de modo algum a realidade
financeira da empresa, especialmente porque o próprio valor que alega
possuir no âmbito do processo falimentar, vale dizer, R$ 6.880.626,09 (págs.
1272/1333), ainda é insuficiente para satisfazer a presente execução que já
alcança a cifra de R$ 9.402.510,68 (pág. 1388 dos autos de origem).
Por seu turno, em se tratando de fraude à execução, a
ineficácia da alienação dos bens diz respeito somente ao exequente desta
ação (art. 792, §1o, do CPC), ou seja, não terá o condão de anular a
operação feita com o terceiro, inclusive porque o montante habitado na
falência (R$ 52.993.660,50 abril/2016) supera substancialmente o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora perseguido. Ademais, a própria cessionária do crédito (4ssets- Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Padronizados), a despeito de
regularmente intimada e ser, supostamente, a maior interessada no crédito
discutido, alegou simplesmente não ter celebrado qualquer cessão com os
executados, algo que é, no mínimo, contraditório as próprias assertivas
lançadas na impugnação levada ao processo falimentar (pág. 863 dos autos
de origem).
Nesse sentido, conforme pontuou a d. magistrada de
primeiro grau, a “4ssets diz que as alegações do credor serão impugnados”
a tempo e modo pelo ora peticionário” (fls. 842, segundo parágrafo), seja lá
o que se entende por tempo e modo oportuno, que não após a intimação
judicial e os autos respectivos.
Já a devedora informa que “créditos pretéritos” não estariam
abrangidos pela penhora e que jamais celebrou cessão de direitos
creditícios em favor da 4ssets, que se trata de terceira estranha ao feito.
Ocorre que os próprios envolvidos (Atlas e 4ssets) se
contradizem, na medida em que celebram, em conjunto, petição dirigida ao
TJMT, informando a cessão aqui negada (fls. 666/667)”.
E, em sede embargos de declaração, “o que pertente o
devedor, com a petição de fls. 1072/1078, é afirmar que faz com seu crédito
o que bem entende, e, se afirmado que não mais o possui, deve o juízo
aceitar sua afirmação, sem questionamento. (...) Se houve informações, na
falência, de que os créditos foram cedidos de Atlas Agroindustrial até 4ssets,
e se Atlas possui credores, o caminho do crédito deve, sim, ser demonstrado
a este juízo, mormente quando referida cessão é informada sem
documentos comprobatórios de datas e instrumento, a permitir afastar
eventuais alegações de fraude.
Quanto à cessão ocorrida em 2011, somente agora fora
demonstrado nestes autos. Sequer os autos de falência continham referida
informação. Curioso, porque ninguém costuma deixar de informar créditos”
(págs. 1089/1090).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em novos embargos de declaração opostos, pontuou a d.
magistrada que “vale ressaltar que a manutenção da constrição dos créditos
não só é respaldada pelos indicativos de fraude pura e simples. A cisão
parcial transmitiu à Atlas Bio os créditos que possuem garantias reais e,
portanto, possuem preferência perante a coletividade de credores, enquanto
os créditos mantidos pela Atlas Agro são créditos quirografários.
Ante os fortes indícios de fraude, e o atual posicionamento
da executada para que sejam constritos os créditos os quis ela diretamente
faz jus causa estranheza. Não é desarrazoado imaginar que o
direcionamento da execução para estes créditos, que segundo o panorama
trazido pelo Administrado Judicial da falência dificilmente serão pagos, é
uma forma de se criar uma distração para disfarçar as sucessivas
transferências de créditos até chegar no fundo de investimento. Tal
conclusão fica ainda mais sólida dada a proximidade entre os sócios do
fundo e os sócios da Atlas, evidenciada a fls. 1092/1104 pelo exequente”.
Desta feita, de rigor a manutenção quanto à determinação
judicial de transferência dos valores devidos a Atlas Agroindustrial e 4ssets
nos autos de falência da Olvepar S.A. Indústria e Comércio, até o limite do
crédito, diante do reconhecimento quanto à alienação ocorrida em fraude à
execução (art. 792 do CPC).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44595 (processo digital)
Agravo de Instrumento no 2259352-07.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível)
Agravante: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
Agravado: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
Relatora: Desembargadora Lígia Bisogni (voto no 38.160)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Divirjo em parte da douta Relatora Desembargadora
Lígia Bisogni em virtude da natureza do procedimento falimentar regido
pelo Diploma no 7.661/45, analisando a preliminar de ilegitimidade
arguida pela agravada e também a possibilidade de eventual
transferência imediata para o juízo da execução singular.
Nenhuma dúvida remanesce sobre atos societários
promíscuos levados a efeito no ano de 2011, hospedados na cisão
societária com transferências patrimoniais e somente comunicado ao
juízo mais recentemente, em 2018, quando ultimada por meio de
precatória a constrição no rosto dos autos.
A preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente,
embora relevante, não colhe êxito, isso porque a finalidade não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas afastar a fraude, mas também de restringir a constrição ao
crédito, aos haveres da recorrente.
Bem por tudo isso, remanesce legitimidade ativa da
agravante para discussão das questões e pretensão de reforma
daquilo decidido pelo juízo da 8a Vara Cível Central da Capital.
Não há qualquer margem para discussão que a
materialização superveniente do crédito fora em detrimento da credora,
mais do que isso, as preferências constam da cisão, enquanto em
mãos da devedora ficou apenas o crédito quirografário, cuja chance de
recebimento é nenhuma.
A farta documentação acostada pela credora, por si
só, evidencia que a constituição do fundo tem único cotista vinculado à
devedora, e as transferências feitas entre as empresas Atlas Biodiesel
e Atlas Agroindustrial serviram apenas de mote para escamotear a
finalidade e blindar patrimônio, colimando, tardiamente, perante o juiz
falimentar atribuir ao fundo de investimento vultosa soma, cujo crédito
quirografário a ser recebido é de duvidosa satisfação e inferior àquele
perseguidor pela credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É manifesta a fraude, o intuito lesivo, de ludibriar o
credor, daí porque não pode ser alterada a decisão, mantendo-se a
constrição; concernente à transferência imediata, deverá obedecer ao
previsto na Lei do Rito, até o limite do crédito corrigido da exequente.
Em resumo, desacolhia a preliminar e dava parcial
provimento ao recurso exclusivamente para que as transferências se
fizessem obedecida a legislação falimentar, sem prejuízo ao quadro
geral de credores, a isonomia entre eles e o concurso instaurado para
efeito da realização do ativo.
É o voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.177
Agravo de Instrumento no 2259352-07.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
Agravado: Glencore Importadora e Exportadora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE AO DE No 38.160 DA
DESEMBARGADORA LÍGIA ARAUJO BISOGNI
Preservado o relatório, registro minha declaração convergente
ao voto da relatora.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 1334/1335 (autos originais) que determinou a manutenção da
constrição sobre os valores a serem recebidos nos autos do processo
falimentar da empresa Olvepar S/A Indústria e Comércio, respaldada nos
indicativos de fraude à execução com relação à cessão de crédito pertencente
à agravante/devedora.
A agravante assevera que a penhora no rosto dos autos
falimentar está adstrita ao numerário efetivamente de sua titularidade naquele
feito. Insurge-se contra o reconhecimento de fraude à execução, alegando
que a cisão parcial e a transferência dos direitos é anterior à constituição de
seu crédito.
Pois bem.
Verifica-se às fls. 1079/1084 que em 18/05/2011 foi celebrado
o Protocolo e Justificativa de Cisão Parcial da Atlas Agroindustrial Ltda com a
finalidade de transferir ativos e passivos não relacionados com suas atividades
fins, pertinentes à massa falida da empresa Olvepar, centralizando unicamente
na empresa Altas Biodiesel os esforços para a aquisição de créditos com
garantias reais, créditos quirografários e créditos trabalhistas no processo
falimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o ato tenha ocorrido muito antes do ajuizamento da
ação executória (05/11/2014), é fato que a comunicação da cisão societária
ao juízo da falência se deu apenas em 09/02/2018 e, ainda, somente após a
determinação de constrição de numerário do rosto daqueles autos.
Frise-se que atendida as formalidades da cisão parcial da
empresa Atlas Agroindustrial, a comunicação do ato e da transferência dos
créditos à Atlas Biodiesel à época do evento era essencial a fim de não se
caracterizar qualquer indício de fraude quando do repasse do mesmo
numerário ao Sr. Valdoir Slapak em 05/01/2017 (fls. 1059/1060) e
posteriormente em 28/09/2017 ao "Fundo 4SSETS" (fls. 1061/1062).
Acrescente-se, ainda, que a administradora judicial nomeada
nos autos da falência "Trust Serviços Administrativos" a pedido do juiz da
execução esclareceu no item 4 da petição de fls. 997/1000: "No entanto, a Atlas
Biodiesel Ltda não honrou com as suas obrigações pecuniárias previstas no acordo de
cisão, obrigando a Atlas Agroindustrial S.A. a solvê-la, sub-rogando-se nos direitos de
crédito contra a Atlas Biodiesel Ltda".
O que se observa, na verdade, é que a cisão parcial não
alterou efetivamente a titularidade dos créditos em relação à empresa
agravante, posto que os créditos penhorados na falência da Olvepar S/A
nunca foram inscritos em nome da Atlas Biodiesel.
Além disso, a própria agravante declarou nos autos da falência
que a cisão não se aperfeiçoou, conforme trecho da cópia da petição juntada
às ls. 1244/1247:
"Ora, quando da cisão noticiada, pretendia-se que a Atlas
Agroindústria e Biodiesel ficasse com os créditos e, também, com as
dívidas da Atlas Agroindustrial Ltda. que acabou pagando as dívidas
que foram transferidas para Atlas Biodiesel Ltda., logo, a cisão não se
aperfeiçoou, de modo que a Atlas Biodiesel Ltda. não tinha legitimada
para ceder os créditos à Vitorian, ainda que estes houvessem sido
pagos. Ademais, embora se fale na operação contábil naquela petição,
o certo é que nunca houve uma formalização jurídica da transferência
dos créditos para a Atlas Biodiesel e, ainda, é bom registrar que
mesmo após a suposta cisão foi a Atlas Agroindustrial Ltda que
sempre peticionou nos autos, inclusive, recebendo valores relativos ao
aditantamento de contrato de câmbio – ACC – adquirido junto ao
Citibank. Ora, se a Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda já era a titular
dos créditos, jamais aceitaria ou permitiria que a Atlas Agroindustrial
Ltda recebesse valores ou peticionasse sobre seus direitos. De forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clara e direta: a cisão jamais existiu de fato e o pagamento das dívidas
da Atlas Biodiesel pelas Atlas Agroindustrial impossibilita que ela
exista de direito, sob pena de prejuízos a terceiros.".
Assim, se a cisão jamais existiu de fato, resta evidente que os
créditos nunca saíram da esfera patrimonial da agravante a demonstrar
manifesta fraude com o intuito de lesar o credor, sendo de rigor a manutenção
da decisão agravada.
Discorda-se
parcialmente,
contudo, do voto divergente
apresentado pelo Desembargador Carlos Henrique Abrão, vez que não é caso
de habilitação do crédito da agravada no quadro geral de credores do
processo falimentar.
Isso porque os créditos pertencem à agravante a qual já
consta no rol do quadro geral de credores consolidado e homologado
conforme decisão de fls. 986/993 proferida nos autos da falência da empresa
Olvepar S/A.
Considerando que a agravada é credora da Altas
Agroindustrial e não da massa falida de Olvepar, não há que se falar em
qualquer prejuízo à lista de credores homologada no autos da falência,
devendo ser mantida a determinação judicial de transferência dos valores
devidos à Atlas Agroindustrial e ao "Fundo 4SSETS" no processo falimentar
até o limite do crédito.
Acompanho, assim, o voto da relatora.
É como voto.
Achile Alesina
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
101F4444
8
10
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
1026483B
11
13
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
10842C41
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2259352-07.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.